Tribunal: STF
Processo: Pet 11514
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. BRASILEIRO PRESO NO EXTERIOR. DELITO PRATICADO NO BRASIL. DENÚNCIA RECEBIDA POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. PROCESSO SUSPENSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA 2ª VARA CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU. RÉU INCLUÍDO NA DIFUSÃO VERMELHA DA INTERPOL E LOCALIZADO NA ESPANHA, ONDE ESTÁ PRESO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DO GOVERNO BRASILEIRO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA SUSPENDER O PROCESSO EXTRADICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE PATENTE ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de pedido de suspensão de processo de extradição de brasileiro detido no exterior por crime praticado no Brasil, cumulado com pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu (e-doc. 5, p. 144-147), nos autos da Ação Penal nº 0005835-67.2014.8.16.0030, na qual o peticionante, Rudge Mota Passos, é réu pela prática do delito de tráfico de entorpecentes. 



    2. Aduz o peticionante, em síntese, que foi preso na Espanha, em decorrência da prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau brasileiro. Assevera que “a efetivação da extradição importará em patente ilegalidade”, uma vez que está sendo injustamente acusado de tráfico de drogas em razão do mero porte da substância entorpecente para uso pessoal: 



“Sabe-se que, em regra, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a análise sobre o mérito da demanda, no entanto, é imperioso demonstrar no caso em apreço não se trata de tráfico ilícito de entorpecentes, mas de mero porte de drogas para uso pessoal. Tal diferenciação é importante porque interfere em todo o procedimento extradicional, razão pela qual imperiosa se faz verificação do distinguish, nos termos do artigo 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 1, p. 5).



    3. Sustenta que vive na Europa, “possui família, labora de forma lícita, e endereço fixo, devidamente comprovado pelos documentos anexos, motivo pelo qual a formalização da extradição prejudicaria de forma desproporcional” sua vida (e-doc. 1, p. 7).



    É o breve relatório.



    Decido.



    4. Bem analisados os autos, constato que o peticionante é réu, evadido do distrito da culpa, em ação penal que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu e na qual é acusado pelo crime de tráfico de drogas (e-doc. 5).



    5. Consta dos documentos trazidos pelo próprio peticionante que foi detido em flagrante na rodoviária de Foz do Iguaçu na posse de 2,668 kg da substância entorpecente “maconha” e que se evadiu durante a lavratura do auto. 



    6. Foi eventualmente denunciado por crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, mas, uma vez que não foi localizado para citação, e não tendo constituído advogado nos autos, acabou sendo citado por edital. Teve sua revelia decretada. O processo foi suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, bem como o prazo prescricional. Foi decretada sua prisão preventiva. 



    7. O peticionante teve eventualmente o nome incluído na “Difusão Vermelha” da Interpol e, localizado na Espanha, foi lá preso, tendo sua extradição sido solicitada para que o peticionante seja entregue às autoridades brasileiras e responda ao processo criminal instaurado em Foz do Iguaçu.



    8. O instituto da extradição é medida de cooperação internacional pela qual um Estado requerente, com jurisdição para processar, julgar e punir a pessoa que cometeu crime, suscita ao país com o qual mantém relação diplomática e de cooperação, a transferência do preso naquele território para que seja punido no Estado onde o delito foi cometido.



    9. Assim, o Supremo Tribunal Federal tem competência para, nos termos do art. 102, inc. I, alínea “g”, julgar “as extradições solicitadas por Estado estrangeiro”.



    10. Ora, indubitavelmente essa não é a hipótese dos autos, pois, como já mencionei, o peticionante é brasileiro, cometeu crime no Brasil e foi preso na Espanha, essa, sim, com atribuição para extraditá-lo em atendimento ao pedido do Governo brasileiro. 



    11. No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau de Foz do Iguaçu, e uma vez fincada a premissa da total inaplicabilidade da via processual eleita, não vislumbro também a ocorrência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de direito aptos a ensejar concessão de habeas corpus “de ofício”.



    12. Ante o exposto, nego seguimento à presente petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator